Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713097-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 149293143, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0716717-54.2022.8.07.0018 ajuizada por EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeira Instância rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e homologou os cálculos da Contadoria Judicial acerca do montante devido a EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA, a título de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, a título de honorários de sucumbência, nos seguintes termos: [...] No mérito, verifica-se que controvertem as partes acerca dos parâmetros de cálculo referente à atualização monetária do débito e juros de mora. Devem ser aplicados os parâmetros consolidados na jurisprudência e legislação vigentes, haja vista que o título executivo não fixou os parâmetros. Por este motivo, deve-se diligenciar nos termos da solução do Tema 810 do STF e EC n. 113/2021. Ou seja, aplica-se correção monetária pelo índice do IPCA-E e juros de mora pela Caderneta de Poupança até 08/12/2021, até a véspera da EC no 113/2021, e, a partir de então, sobre os valores devidos devem ser aplicados uma única vez, a Taxa Selic, a qual já engloba juros e correção monetária nos cálculos. Por fim, observa-se que a planilha juntada pela exequente apresenta índices de acordo com os estipulados nesta decisão. Assim, não merece acolhimento a impugnação do Distrito Federal, porquanto não demonstrado que a parte exequente utilizou índices diversos. Ressalte-se que tais índices são oficiais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal e HOMOLOGO os cálculos de ID 141081134. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte, em atenção ao preceito da causalidade. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Defiro o destacamento dos honorários contratuais no referido precatório no importe de 20%, conforme contrato ID 141081131. O processo deve prosseguir quanto ao valor incontroverso, entendido como tal o indicado pelo DF em sua planilha ID 146886722. Somente após a preclusão desta decisão a parcela controversa poderá compor o requisitório principal, sob pena de prejuízo ao erário. [...] (ID 149293143). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Agravado foi vencedor em demanda coletiva relativa a reposição de perdas causadas pelo Plano Collor e durante a execução o Juízo de Primeira Instância utilizou os critérios de atualização de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, aplicando a taxa SELIC após a correção monetária e aplicação de juros moratórios, acarretando ilegal e inconstitucional dispêndio de verba pública em razão do inegável bis in idem. Afirma que o Agravado promoveu o cumprimento de sentença (ID 141081136 fls. 88/90 dos autos de origem) do valor de R$ 30.305,56 (trinta mil e trezentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) excedendo a execução no importe de R$ 2.314,69 (dois mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), em razão de aplicação equivocada do índice de correção IPCA-E; e que os cálculos do agravado foram reconhecidos corretos pela contadoria. Que após a realização dos cálculos o Juízo de Primeiro Grau adotou aplicou de forma cumulativa, a taxa SELIC após a correção e aplicação de juros moratórios Alega que a decisão deve ser reformada para a correta aplicação da taxa SELIC, da seguinte forma o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Alega existir perigo de dano em razão da possibilidade de expedição de Precatório. Assim, o agravante requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada; a intimação do agravado; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para acatar a impugnação ao cumprimento de sentença para aplicar o índice de correção monetária conforme TR, no período de 30/0609 a 08/12/21, bem como a SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros e por último a condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Diante da interposição do presente agravo, foi proferido despacho, pelo Juízo de Primeiro Grau, determinando o prosseguimento da ação quanto ao valor incontroverso e que se aguarde os cálculos pela Contadoria. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que inexistem nos autos de origem cálculos realizados pela Contadoria Judicial, sendo que ainda se aguarda a realização da diligência determinada. Interposto o presente agravo, nas razões recursais, o agravante se limitou única e exclusivamente a fundamentar seu inconformismo com o excesso na execução pela aplicação da Taxa SELIC aos valores obtidos pela soma do valor principal aos juros de mora. Entretanto, ao final, apresentou pedidos de acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença para aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção, no período 30/06/09 a 08/12/21 e da Taxa SELIC a partir de 09/12/21. Dessa forma, percebe-se que o agravante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na decisão que justifiquem o acolhimento destes requerimentos. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.016, incs. II e III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, CONHEÇO PARCIALMENTE o presente recurso limitando a análise do presente recurso quanto a forma de aplicação da Taxa SELIC. Cumpre registrar que este Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Em que pese a alegação do agravante quanto a forma de aplicação da taxa SELIC, não se justifica, por ora, a concessão da tutela recursal. Uma vez que esta já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, e acaso aplicada sobre valores já corrigidos e somados aos juros gerados até 09 dezembro de 2021 (data em que entrou em vigor a EC 113/21), há possibilidade de repetição do débito. Dessa forma, para cálculo dos débitos da Fazenda Pública a Taxa SELIC deverá incidir somente sobre o valor principal. Destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Quanto ao perigo de dano, inexiste, pois o processo ainda demanda a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 17 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator